Tribunal: CARF
Processo: 10925.901583/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901583/2014-23
ACÓRDÃO
3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificados os vícios no acórdão embargado, visando esclarecer
contradição e suprir omissão sobre ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se a Turma, acolhem-se os embargos de declaração para o fim de sanar os
vícios apontados, sem efeitos infringentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Pelo princípio do livre convencimento motivado o julgador não é obrigado
a apreciar todos os argumentos expostos partes quando já existem
elementos suficientes a fundamentar sua decisão.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
O artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 9297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e acolher os embargos na parte que foi admitida, a fim de sanar vício de contradição
constante no acórdão recorrido sobre o tópico "Encargos de depreciação e amortização do ativo
imobilizado. Documentos relacionados no anexo V (Item 2.3.4, P.18-20 do relatório fiscal)", bem
como para sanar o vício de omissão quanto ao tema da aquisição (de cooperados pj) de insumos
para produção, ambos sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antonio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no3102-002.795, de 17/12/2024, que foram admitidos para que este Colegiado saneie supostos
vícios de contradição com relação ao tópico “Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo
Imobilizado. Documentos Relacionados no Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal) “ e
omissão no tocante ao tópico “Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas”.
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de n.°
11566.65760.290716.1.5.11-3517), no valor de R$ 13.394.131,04, de créditos de
Cofins não cumulativa vinculados a receitas não tributadas no mercado interno
realizadas no 4° trimestre de 2011. Foi deferido à interessada o montante de R$
3.705.281,68, que foi utilizado para homologar as compensações vinculadas até o
limite do crédito reconhecido.
Na Informação Fiscal, o Auditor Fiscal disserta sobre a legislação de regência do
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa, discorre sobre o ônus da prova em pedidos
de ressarcimento e do procedimento de auditoria.
Explica que Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades como
a fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e
derivados, criação de suínos, fabricação de alimentos para animais, abate de aves,
produção de pintos de um dia, produção de ovos, preparação de leite, entre
outros.
Fl. 9298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
3
Relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado.
Informa que, a partir das informações repassadas pela fiscalizada, realizou glosas
nas seguintes rubricas do Dacon:
1.bens para revenda (listados no Anexo I):
• aquisições de mercadorias adquiridas de empresas cooperadas;
• aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03) com suspensão de
pagamento das contribuições;
• dispêndios com frete sobre transferência de produtos acabados e fretes dobre
transferência;
2.bens e serviços utilizados como insumos (listados nos Anexos II e III):
• Material de embalagens e etiquetas;
• Material de uso e consumo;
• Peças de reposição e serviços gerais;
• Material de segurança;
• Conservação e limpeza;
• Fretes entre estabelecimentos da Cooperativa Central Aurora para
envio/retorno de industrialização/armazenagem/venda, como frete sobre
transferência produto acabado, frete sobre transferência de insumos, frete sobre
parcerias aves, frete sobre parcerias ração, entre outros;
• Aquisições de produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00, da NCM, de
pessoa física ou com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos classificado no código 0504, com suspensão do
pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, como sêmen
suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8, calcáreo calcítico, entre
outros;
• Aquisições de insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a
10.08 e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, com suspensão de pagamento
de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas;
• Aquisições de produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23, da NCM,
com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos classificados no código 2309.90 da NCM, com suspensão
do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de combustíveis e derivados: Óleo Combustível, lubrificantes, graxa,
gás GLP a granel, lincomicina (NCM correta: 3004.20.410), que não geram créditos
Fl. 9299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
4
de PIS/Cofins, em virtude de compra de produto com incidência monofásica e de
não se enquadrarem no conceito de insumo;
• Aquisições de serviços que não se agregam ao produto;
• Diferença de créditos entre o batimento dos valores declarados no Dacon e os
arquivos digitais apresentados.
3.armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IV):
• remessa de vasilhame ou sacaria;
• transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
• remessa em doação, bonificação ou brinde;
• outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
• remessa por conta e ordem de terceiros em venda ordem ou armaz. geral;
• remessa para industrialização por encomenda.
4.encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado (Anexo V):
• encargos de depreciações sobre importações de bens;
• itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome do
fornecedor" e "CNPJ do fornecedor"; e o encargos de depreciação de suínos
reprodutores, em desacordo com a IN/SRF n° 162/1998, ou amparado por laudo
técnico idôneo, conforme art. 310, do Decreto n° 3.300/99.
5.encargos de amortização de edificações e benfeitorias (Anexo VI):
• itens sem o preenchimento dos campos "N° Nota Fiscal", "Fornecedor" e "CNPJ
Fornecedor" ou o campo "Fornecedor" com a seguinte informação: "dvs notas
ficais e dvs fornecedores".
6.crédito presumido - atividades agroindustriais:
• créditos foram alocadas indevidamente nos campos "Não tributada no Mercado
Interno" e de "Receita de Exportação";
• aplicação incorreta do percentual de 60% do inciso I do §3° do art. 8o sobre os
insumos adquiridos como: 0103.10.00 (animais vivos da espécie suína -
reprodutores de raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína - de peso
inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais vivos da espécie suína - de peso igual ou
superior a 50 KG); 0105.94.00 (animais vivos - galos e galinhas); 1005.90.10 (milho
- em grãos); 4401.10.00 (lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem);
4402.90.00 (carvão vegetal - outros);
• a autoridade fiscal relata algumas incorreções no cálculo do crédito presumido;
7.Créditos a descontar na importação: aquisição de produtos importados que não
se enquadram na categoria de insumos.
Fl. 9300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
5
Por fim, a autoridade explica que utilizou os percentuais do rateio proporcional
adotado pela manifestante no Dacon.
Cientificada em 14/06/2017, a contribuinte apresentou em 07/07/2017 a
manifestação de inconformidade, a seguir sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico "PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO -
VÍCIO FORMAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA", diz que o despacho
decisório é impreciso no que diz respeito à indicação dos motivos para a glosa do
crédito. Alega ter constatado que determinada glosa pode se enquadrar,
simultaneamente, em mais de uma justificativa. Cita, como exemplo, os créditos
de aquisições de bens para revenda, que foram glosados sob três fundamentos
(aquisição de cooperados; de produtos agropecuários com suspensão do
pagamento da contribuição e de fretes sobre transferências). Alega que os
documentos fiscais glosados foram arrolados no Anexo I sem a indicação da
fundamentação da glosa aplicada ao caso, razão pela qual não teria como saber
quais são os documentos fiscais que dizem respeito a cada fundamento para glosa
do crédito.
Reclama, também, que o relato fiscal faz referências a diversas glosas de produtos
específicos acompanhados da expressão "entre outros". Assevera que não tem
como saber quais são os bens ou documentos fiscais considerados, neste caso, e
assim, não tem como defender-se adequadamente.
Afirma que, igualmente, não tem como saber quais insumos considerou
suspensos na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, assim como desconhece
quais foram os insumos enquadrados na suspensão prevista no art. 54, II, da Lei n°
12.350/2010.
Relativamente à glosa de fretes, diz que a fiscalização glosou valores de variados
fretes entre estabelecimentos, que estão indicados nos Anexos II e III. Alega,
todavia, que é impossível identificar com precisão quais são os conhecimentos de
frete que se referem a cada um dos fundamentos que amparam as glosas,
situação que se repete com os fretes relativos ao transporte de bens utilizados
como insumos.
Conclui que o relatório fiscal é impreciso, genérico e não indica quais documentos
fiscais estão relacionados a cada um dos fundamentos que embasaram a glosa
dos créditos, tornando-o nulo, já que inviabiliza o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa.
No tópico "Aquisições de bens para revenda", diz que as glosas foram efetuadas
sob cinco fundamentos: mercadorias adquiridas de cooperados, mercadorias
adquiridas com suspensão, frete sobre transferência de produtos acabados,
aquisições de lasanhas e aquisições de hambúrgueres.
Fl. 9301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
6
Relativamente à glosa de aquisições de cooperados, diz que as notas fiscais
glosadas são as constantes do "Anexo I - Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores de Cooperados", realizadas com base nos incisos I e II do art. 23 da
IN RFB n° 635/2006. Aduz que os arts. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003
não trazem tal vedação, razão pela qual o citado ato normativo ofende o princípio
da legalidade.
No que tange à glosa de aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e
02.03), esclarece que as glosas foram feitas porque aos produtos adquiridos
aplica-se a suspensão de pagamento das contribuições, nos termos da Lei n°
12.350/2010 e arts. 2° e 16, da IN/RFB n° 1.157/2011. Diz que os documentos
glosados estão indicado no "Anexo II -Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores" e que, em relação às mercadorias destinadas à revenda, não se
aplica a suspensão do pagamento das contribuições, previsto no art. 54, III, da Lei
n° 12.350/2010. Narra que, no caso, trata-se de animais de alto valor genético que
não se destinam à produção das mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, e sim, à revenda, de modo a gerar o
crédito pretendido.
No que se refere à glosa de fretes relativos a transferências de produtos acabados
entre os estabelecimentos da cooperativa, diz que os documentos glosados estão
relacionados no "Anexo III - Transferências de Produtos Acabados Entre os
Estabelecimentos da Cooperativa". Informa possuir diversas unidades produtoras
localizadas em diversos e que os produtos são transferidos das unidades
produtoras para as filiais comerciais. Entende que o valor do frete integra o custo
das mercadorias, nos termos do art. 289, § 1°, do RIR/1999.
Em relação à glosa de crédito sobre aquisição de hambúrgueres, diz que os
documentos que comprovam que tais produtos foram adquiridos para revenda
estão informados no Anexo IV, cujo rol foi extraído do Anexo I do relatório da
auditoria fiscal. Diz que os bens são regularmente tributados, conforme
demonstra o Anexo IV, gerando o crédito pleiteado.
No tópico "Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos -
Anexos II e III", diz que a fiscalização glosou créditos das rubricas "Bens utilizados
como insumos" e "Serviços utilizados como insumos" sob diversos fundamentos.
No que se refere ao "Material de Embalagem e Etiquetas", aduz que a legislação
não faz qualquer distinção entre embalagem de apresentação e transporte.
Entende que qualquer embalagem utilizada no processo produtivo gera direito ao
crédito, pois não há nas normas que o vedam tal. Diz que a tese da fiscalização já
foi rechaçada pelo CARF. Informa que elaborou relatório analítico (Anexo V) com a
descrição de todos os materiais de embalagem glosados, de modo a ser possível
se visualizar que se tratam de embalagens com acabamento sofisticado, que tem
o objetivo de valorizar o produto, além de serem embalagens de capacidade
inferior a 20 quilos e corresponderem à forma como entrega os produtos aos
clientes, considerando que não efetua vendas a consumidor final. Ressalta,
Fl. 9302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
7
também, que os laudos acostados no "Anexo IV - Laudos Técnicos", demonstram
que as embalagens não se destinam precipuamente ao transporte das
mercadorias. Alega que não é devida a glosa do crédito sobre as embalagens, que,
como demonstrado, são de apresentação dos produtos destinados à venda.
Relata, ainda, que dada a natureza das mercadorias - alimentos congelados para
consumo humano - é irrecusável reconhecer que as embalagens, mesmo
constituindo invólucro externo para acondicionamento de embalagens menores,
cumprem a função relevante de conservação do produto, de modo que a
preservação das propriedades do alimento constitui utilidade adicional e
complementar à mera função de transporte do conteúdo, razão pela qual o
dispêndio permite o creditamento.
Relativamente ao "Material de Uso e Consumo/Peças de Reposição e Serviços
Gerais", diz que as glosas podem ser classificadas da seguinte forma:
•peças para manutenção de máquinas e equipamentos: trata-se de peças para
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, cujos documentos
encontram-se arrolados no Anexo VI;
•materiais de manutenção elétrica: trata-se de material empregado na
manutenção de máquinas e equipamentos e instalações elétricas em geral das
plantas industriais, conforme Anexo VII;
•bens de pequeno valor: trata-se de ferramentas e utensílios utilizados na
manutenção mecânica e predial, que por sua natureza, valor e durabilidade não
são incorporados ao ativo imobilizado, conforme Anexo VIII;
•material de manutenção predial: trata-se de material empregado na
manutenção predial das plantas industriais, conforme Anexo IX; e •serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos: trata-se de serviços de manutenção
de máquinas, manutenção predial e locação de equipamentos, contratados junto
a pessoas jurídicas.
Alega, no que diz respeito aos ditos "materiais de uso e consumo" e "peças de
reposição e serviços gerais", arrolados nos Anexos VI, VII, VIII e IX, que não se
pode falar em inadequação ao conceito de "insumo". Aduz que esses bens são
utilizados no processo produtivo e são indispensáveis para a obtenção dos
produtos finais destinados à venda.
Discorre sobre o conceito de insumos e sobre a jurisprudência do CARF sobre o
assunto, para concluir que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços necessários e aplicados no processo produtivo, ou seja, que integram o
custo de fabricação ou produção dos bens destinados à venda.
Argumenta que o fato de os itens glosados terem sido registrados em contas
contábeis pertencentes ao grupo de custos, demonstra que se trata de gastos
diretamente ligados diretamente aos setores produtivos.
Fl. 9303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
8
Informa que acosta no Anexo IV laudo técnico do processo produtivo, e no Anexos
VI, VII, VIII e IX relação analítica dos itens glosados.
Conclui que os itens denominados de "Material de uso e consumo" e "Peças de
reposição e serviços gerais" são insumos de seu processo produtivo.
Relativamente ao "material de segurança", alega que se trata de material de
proteção dos trabalhadores que atuam no processo produtivo, cuja utilização é
compulsória, nos termos da legislação trabalhista e da vigilância sanitária, sendo
imprescindíveis e diretamente ligados ao processo produtivo, sem os quais a
produção sequer pode se realizar. Relata que acostou no Anexo IV laudo técnico
do processo produtivo e no Anexo X relação analítica dos itens glosados, que
comprovam o alegado.
No que refere às glosas de "produtos de conservação e limpeza", aduz que
elaborou o Anexo XI, demonstrando que os créditos glosados são relativos a
produtos que são empregados da seguinte forma: i) adicionados a água das
caldeiras, visando a sua conservação; ii) nas torres de resfriamento e túneis de
congelamento, para evitar a criação de limo e encrostamento externo; iii) no
tratamento da água utilizada no processo produtivo, especialmente na limpeza de
equipamentos, utensílios e instalações; iv) desinfecção de instalações sanitárias;
v) sabonete líquido para a lavagem de mãos e antebraço; vi) detergentes para a
limpeza de botas; vii) papéis-toalha e higiênico utilizados para a secagem das
mãos nas estradas dos setores e nas instalações sanitárias utilizadas
exclusivamente pelos trabalhadores dos setores produtivos; viii) venenos e
inseticidas para o controle de roedores, pragas e insetos; ix) produtos para
tratamento dos efluentes industriais; e x) materiais e utensílios diversos utilizados
na limpeza.
Diz que o Anexo XI permite a identificação de todos os materiais utilizados no
processo produtivo, que são indispensáveis e são contabilizados como custo de
produção. Afirma que a indústria frigorífica de aves e suínos e a indústria de
laticínios estão sujeitas ao cumprimento de uma série de normas legais que
exigem condutas quanto à manutenção das instalações e equipamentos
industriais, limpeza dos vestiários e sanitários, tratamento da água de
abastecimento, controle integrado de pragas, limpeza e sanitização dos
ambientes, higiene e saúde dos trabalhadores, controle dos procedimentos
sanitários e a realização de testes microbiológicos. Entende que o fato de a
utilização
desses materiais
ser
exigência
legal
revela
o
caráter
de
indispensabilidade à produção, razão pela qual revestem a condição de insumos.
Informa que acosta no Anexo IV laudo técnico do processo produtivo.
No que se refere à "glosa de fretes entre estabelecimentos da empresa, relativos
a envio/retorno de industrialização, armazenagem e venda, como frete sobre
transferência de produto acabado, transferência de insumos, parcerias aves,
parcerias ração, entre outros", aduz que a fiscalização glosou valores relativos a
tais fretes sob a justificativa de "falta de expressa previsão legal", informa que o
Fl. 9304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
9
Anexo XII que elaborou identifica que os fretes glosados pode ser segregados da
seguinte forma: "Frete Parceria Aves, "Frete Parceria Ração", "Frete Transferência
De Insumos", "Frete Transferência Produto Acabado" e "Frete S/ Compras Suínos
Para Abate".
Disserta sobre os créditos em relação aos serviços de transporte e sobre o arts.
289 e 290 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. Entende que a
interpretação que se extrai das normas legais é o de que o valor do frete integra o
custo de aquisição dos bens e, nesta condição, compõe a base de cálculo dos
créditos do PIS/Pasep e da Cofins.
Explica que o "Frete sobre Sistema de Parceria (Insumos)" é relativo a transporte
de suínos, aves e rações em operações vinculados ao sistema de parceria. Informa
que os respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XIII.
Explica o sistema de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema
demanda grande volume de serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos que se
dá entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores cooperados,
para criação em sistema de parceria. Explica como contabiliza tais gastos e conclui
que tais fretes são custos do frigorífico, caracterizando insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes s/ parcerias suínos", que se referem a transporte de
"leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para abate". Informa que
concluído o processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades
industriais para o abate. Entende que tal frete é parte integrante do custo de
produção dos suínos e que, assim, são insumos de seu processo produtivo.
Diz que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a transporte das
rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados nas granjas dos
cooperados integrados, os quais são posteriormente remetidos para abate nas
unidades industriais, constituindo-se na principal matéria-prima dos frigoríficos.
Explica o processo de contabilização de tais gastos, demonstrando que eles são
identificados como custos de produção, atendendo ao conceito de insumo.
Relata, por fim, que a autoridade fiscal também glosou fretes relativos a
transporte de aves e suínos vivos para abate, os quais constituem insumo
indispensável que integra o custo do bem transportado.
No que toca aos "Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção", explica
que se referem a serviços de transporte de suínos vivos, lenha, ração,
condimentos, embalagens, produtos semi-elaborados, como por exemplo, peito,
coxa e sobre-coxa desossados de frango, pele de frango, pernil, paleta, sobre-
paleta, retalhos e toucinho de suínos, carne mecanicamente separada de frango,
barriga suína, entre outros, que são transferidos entre unidades produtoras com o
de compor um novo produto acabado. Aduz que tais gastos compõem o custo de
produção dos bens da unidade de destino. Apresenta no Anexo XIV a relação dos
conhecimentos de fretes, cópia da nota fiscal relativa à mercadoria transportada e
Fl. 9305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
10
o razão contábil que consigna o registro desses documentos No que toca aos
"Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados", repete as mesmas
argumentações já aduzidas acima. Diz se tratar de operações que são
imprescindíveis para a efetivação da venda dos produtos fabricados. Acosta aos
autos o Anexo XV que possui a relação dos conhecimentos de frete em relação
aos quais o crédito foi glosado.
Relativamente ao "Fretes sobre Compras de Suínos para Abate", informa que o
Anexo XVI possui a relação dos conhecimentos de frete em relação aos quais o
crédito foi glosado. Entende que tais gastos são insumos de seu processo
produtivo.
No que tange à " Glosa de aquisições de produtos classificados no código 0504 da
NCM, com suspensão do pagamento do PIS e Cofins", aduz que os bens objeto da
glosa são tripa de bovinos (NCM 0504.0011) e tripa de suínos (NCM 0504.0013),
adquiridos de fornecedores nacionais. Aduz que, em função da imprecisão do
relatório fiscal, deduziu que a glosa ocorreu em relação aos documentos arrolados
no Anexo XVII.
Alega que a glosa é indevida porque aos produtos adquiridos não se aplica a
suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, pois os seus fornecedores não
se enquadram entre as hipóteses previstas nos artigos 8° e 9° da Lei n°
10.925/2004.
Explica que, com base no que dispõem os arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004, bem
como nos arts. 2° e 3° da IN/SRF n° 660/2006, é suspenso o pagamento das
contribuições nas vendas de bens utilizados como insumos para a fabricação dos
produtos mencionados no art. 8° da citada lei, desde que essa venda seja
efetuada por: i) cerealista; ii) pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e iii)
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. Afirma que as pessoas jurídicas fornecedoras dos produtos objeto
de glosa não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais em que se aplica a
suspensão, o que pode ser comprovado pelos comprovantes de Situação
Cadastral dos fornecedores acostados no Anexo XVII.
Ressalta que houve tributação na venda de tais produtos, conforme comprovam
os documentos fiscais emitidos pelos respectivos fornecedores e espelhos obtidos
no portal da nota fiscal eletrônica, sendo possível observar que em todas as notas
fiscais consta o código CST 01, que corresponde a "operação tributável com
alíquota básica".
Conclui que como tais mercadorias foram utilizadas como insumo na fabricação
de bens destinados à venda, fato que é incontroverso nos autos, tem direito ao
desconto de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Relativamente à "Glosa de aquisições de insumos ou mercadorias sujeitos à
alíquota zero, como sêmen suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7
Fl. 9306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
11
e 8, calcário calcítico, entre outros", afirma que são indevidas as glosas dos
seguintes produtos listados no Capítulo 29 da TIPI: Lecitina de Soja Ilapzo, Fixador
de Cor, Axeed Liquid. Reg. Mapa SP 09088-30003 Fr.C/200 ml e Metionina Hidroxi
Analoga Liquida. Afirma que tais produtos não estão sujeitos à alíquota zero. Diz
que as notas fiscais glosadas são as constantes do Anexo XVIII. Registra que o
Decreto n° 5.821/2006 foi revogado pelo Decreto n° 6.426/2008, que, no art. 1°,
determina que somente os produtos do capítulo 29 da TIPI e constantes no Anexo
I, estão sujeitos à alíquota zero e que os produtos acima referidos não estão
especificados no Anexo I. Diz se tratar de produtos regularmente tributados, os
quais foram empregados como insumos nos processos produtivos da indústria de
lácteos, caso da "Lecitina de Soja Ilapzo", na indústria frigorífica de suínos, no caso
do "Fixador de Cor", no frigorífico de aves, no caso do "Axeed Liquid. Reg. Mapa
SP 09088-30003 Fr.C/200ml" e na fabricação de ração, no caso da "Metionina
Hidroxi Analoga Liquida".
Relativamente aos "Produtos do Capítulo 25 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota
Zero", diz que a fiscalização glosou o crédito efetuado pela recorrente sobre
aquisições de "Calcário Calcítico" e "Adosorb Afla", classificados nos códigos de
NCM 2521.00.00 e 2508.40.90, sob a justificativa de tratar-se de produtos sujeitos
à alíquota zero. Diz que as notas fiscais glosadas são as constantes no Anexo XIX.
Ressalta que os mencionados produtos, apesar de estarem classificados no
Capítulo 25 de TIPI, que trata dos produtos minerais e, dentre os quais, constam
os "corretivos de solo", no seu caso eles não são utilizados como corretivos de
solo, mas como material intermediário na fábrica de rações. Afirma que, por isso,
não fazem jus à tributação reduzida a zero, de que trata o art. 1°, IV, da Lei n°
10.925/2004, de modo que os fornecedores tributaram integralmente tais
produtos, conforme amostragem das notas fiscais. Assevera que os citados
produtos são insumo de produção, sendo legítimo o direito ao crédito.
No que tange aos "Produtos do Capítulo 30 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota Zero",
aponta que foram glosados créditos sobre diversos produtos, sob o argumento de
que estariam sujeitos à alíquota zero. Explica que a fiscalização indicou como
fundamento legal o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006, que foi revogado pelo
Decreto n° 6.426/2008. Afirma que a fiscalização, além de fundamentar a glosa
em disposição revogada, o que por si só já a torna insustentável, aduz que tal
norma não se aplica ao caso concreto, pois os produtos glosados foram adquiridos
no mercado nacional, conforme se verifica pela inscrição dos fornecedores no
CNPJ (Anexo XX). Aduz que o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006 reduziu a zero as
alíquotas do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, mas que nas vendas
internas tais produtos são tributados integralmente, de modo que não se justifica
a glosa do crédito. Argumenta, ainda, que, no Decreto n° 6.426/2008, os produtos
em questão não estariam contemplados com a redução a zero das alíquotas do
PIS/Pasep e da Cofins. Informa que os produtos glosados são utilizados como
ingredientes na fabricação de rações e como condimentos na indústria frigorífica
e de lácteos, portanto, com destinação diversa daquelas preconizadas pelo citado
Fl. 9307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
12
decreto, para que fosse aplicável a redução a zero das alíquotas. Ressalta que os
fornecedores tributaram os referidos produtos, conforme demonstra as notas
fiscais e respectivos espelhos do portal da nota fiscal eletrônica, acostadas no
Anexo XX.
No que se refere à "Glosa de aquisições de produtos com suspensão do
pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos das Leis n° 10.925/2004", afirma
que diversos produtos glosados, em tese, se enquadram na hipótese de
suspensão prevista no art. 9° da Lei n° 10.925/2004, mas que seus fornecedores
não atendem aos requisitos estabelecidos pelo dispositivo legal, conforme Anexo
XXI. Traz aos autos quadro demonstrativo desses fornecedores, argumentando
que eles não são i) cerealistas; ii) pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente
as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
nem iii) pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. Afirma que, em consequência, não fazem jus à suspensão
do PIS/Pasep e da Cofins prevista no 9° da Lei n° 10.925/2004. Registra que, em
relação aos aludidos documentos, também não se aplica a suspensão prevista no
art. 54 da Lei n° 12.350/2010, uma vez que se trata de produtos diversos daqueles
ventilados pela referida norma. Conclui que, em relação às notas fiscais do Anexo
XXI, não há que se falar em suspensão do pagamento do PIS/Cofins e, como se
trata de insumos, faz jus ao crédito.
No que tange à "glosa de aquisições de produtos com suspensão do pagamento
do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos das Leis n° 12.350/2010", alega que a glosa
é indevida em relação aos fatos geradores ocorridos em data anterior a 17 de
maio de 2011, data de publicação da IN/RFB n° 1.157/2011, por meio da qual a
RFB estabeleceu as condições para a aplicação da suspensão do art. 54 da Lei n°
12.350/2010. Entende que os insumos adquiridos no período de 01/04/2011 a
17/05/2011 eram tributados, pois a execução da lei dependia da edição da
instrução normativa, o que somente ocorreu em maio de 2011. Requer a reversão
das glosas relacionados no Anexo A que trouxe aos autos.
Em relação à "glosa de aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas",
demonstra os valores glosados relativos a bens utilizados como insumos,
adquiridos de cooperados - pessoas jurídicas. Aduz que tal glosa é indevida, pois
foram mercadorias para revenda adquiridas de cooperados. Salienta que os bens
que foram objeto da glosa do crédito são tributados, de modo que fica
assegurado o direito ao crédito.
No que toca à "glosa de aquisições de combustíveis e derivados: óleo combustível,
lubrificantes, graxa, gás GLP a granel, e lincomicina (NCM 3004.20.410), com
incidência monofásica ou por não se enquadrarem no conceito de insumo", diz
que as glosas foram realizadas sob o argumento de que tais produtos estariam
sujeitos à incidência monofásica e não se enquadram no conceito de insumo.
Assevera que os itens glosados são utilizados como insumos de produção,
Fl. 9308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
13
conforme faz prova amostragem das notas fiscais de aquisição dos bens e
respectiva contabilização, acostados no Anexo XXII.
Explica que o "carvão vegetal", o "farelo de pinus", a "lenha de eucalipto" e a
"serragem grossa de eucalipto" são utilizados como combustível nas caldeiras,
destinadas a geração de vapor e para esquentar a água utilizada nos frigoríficos.
Afirma que o "Gás GLP a granel" é empregado como combustível nas
empilhadeiras, utilizadas para movimentação de mercadorias no interior das
fábricas e também no "chamuscador" dos suínos.
Informa que o "Óleo BPF Filoil 1A", o "Gás Freon R-22 Com 13 Kg" e o "Gás P-13"
são empregados como combustível das caldeiras a óleo e na manutenção de
máquinas e equipamentos.
Esclarece que a "gasolina comum" é utilizada na caldeiras e que o "óleo diesel" é
usado na manutenção de máquinas e equipamentos.
Conclui que os itens são usados diretamente no processo produtivo, são
indispensáveis ao mesmo e integram o custo de fabricação dos produtos
destinados à venda.
No que tange à alegação de que são produtos sujeitos à incidência monofásica
aduz, por primeiro, que, ainda que tal tese fosse correta, não seria possível se
admitir a glosa de créditos em relação ao "Óleo BPF Filoil 1A", ao "Gás Freon R-22
com 13 Kg", ao "carvão vegetal", "farelo de pinus", "lenha de eucalipto" e a
"serragem grossa de eucalipto", que são tributados regularmente.
Afirma, outrossim, que, em relação aos combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda, há previsão
legal expressa contida no art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Destaca
que a Cosit, na Solução de Consulta n° 126 e Solução de Divergência Cosit n° 12,
de 25/01/2017, já se manifestou a respeito da possibilidade de crédito do
PIS/Pasep e de Cofins sobre combustíveis e lubrificantes empregados no processo
de produção de bens e serviços.
Alega, ademais, que, na incidência monofásica, ocorre o pagamento das
contribuições.
Informa que o Anexo XXII relaciona as notas fiscais glosadas.
Relativamente à "glosa de aquisições de serviços que não se agregam ao produto,
como: coleta de lixo/resíduos, conserto de máquinas e equipamentos, lavação de
roupas/uniformes, limpeza, conservação/zeladoria, manutenção de máquinas e
equipamentos, entre outros, com descrições genéricas e imprecisas e que não são
enquadrados como serviços utilizados diretamente na produção/fabricação", diz
que elaborou o relatório (Anexo XXIII), consignando as notas fiscais que foram
objeto de glosa do crédito. Sustenta que a simples visualização do relatório
permite identificar com clareza a natureza dos gastos e constatar que se trata de
serviços empregados nos seus processos produtivos. Alega que, em relação aos
Fl. 9309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
14
itens descritos como "materiais divs. ref. a prestação de serviços/imobilizado",
que elaborou o Anexo XXIII.1., para demonstrar que se trata de variados serviços
e/ou materiais aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos ou, ainda,
na confecção ou conserto de peças para máquinas e equipamentos industriais.
Relativamente a "outros esclarecimentos em relação à glosa de créditos sobre
bens utilizados como insumos", diz que a fiscalização também glosou diversos
itens, que relaciona, sob a justificativa que não seriam insumos de seu processo
produtivo. Afirma que os documentos relativos aos produtos estão acostados no
Anexo B. Entende que por se tratar de produtos regularmente tributados e
alheios aos motivos indicados pela fiscalização para justificar as glosas de créditos,
não há como deixar de reconhecer o crédito sobre os mencionados bens.
No que tange à "glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda", informa se insurge quanto aos conhecimentos de frete
arrolados no Anexo XXIV que elaborou. Relata que foram glosados fretes relativos
a:
•Remessa de vasilhame ou sacaria;
•Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
•Remessa em doação, bonificação ou brinde;
•Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
•Remessa por conta e ordem de terceiros em venda à ordem ou armazém geral; e
•Remessa para industrialização por encomenda.
Diz que as glosas são indevidas, pois decorrem de interpretação equivocada por
parte da autoridade fiscal das operações realizadas pela recorrente.
Esclarece que é comum ocorrer situações em que um conhecimento de frete
corresponde a várias notas fiscais transportadas, do mesmo modo que é comum
ocorrer situações em que as notas fiscais transportadas se referem a naturezas de
operação fiscal (CFOP) diferentes, ou seja, em relação a um mesmo conhecimento
de frete, podem ser transportadas notas fiscais de venda, nota fiscal de
transferência de produtos acabados e nota fiscal de remessa de "pallet", por
exemplo. Afirma que, por isso, apresentou à fiscalização o arquivo digital
contendo os conhecimentos de frete e discriminou todas as notas fiscais
transportadas. Como cada conhecimento de frete continha diversas notas fiscais
transportadas, adotou o critério de informar o valor total do frete, na linha
correspondente à primeira nota fiscal vinculada. Relata, todavia, que a fiscalização
aplicou filtros na planilha que recebeu, segregando as notas fiscais com natureza
de operação diversa das de venda, glosando o crédito em relação aos fretes
vinculados a notas fiscais cuja natureza da operação não correspondia à de venda,
como no caso do CTRC acima. Entende que a glosa do crédito é indevida, em
primeiro lugar, porque a maioria das notas fiscais transportadas dizem respeito à
operação de venda, hipótese em que não há dúvida quanto ao direito ao crédito.
Fl. 9310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
15
Aduz que, mesmo que uma das notas fiscais transportadas diga respeito à
operação fiscal de "Remessa de vasilhame ou sacaria", tal circunstância não
impede o crédito em relação às demais notas fiscais, pois o valor do frete
corresponde às mercadorias vendidas.
Ressalta que quando algumas das notas fiscais se refiram à transferência de
produtos entre estabelecimentos da própria empresa, a glosa do crédito também
é indevida, pois é legítima a apropriação de crédito sobre fretes pagos vinculados
a essas operações.
Argumenta que o mesmo raciocínio é válido quando algumas das notas fiscais
transportadas se refiram à operação fiscal de "Remessa em doação, bonificação
ou brinde". Explica que a nota fiscal de bonificação não é computada no cálculo
do valor do frete, de modo que, embora relacionada entre as notas fiscais
transportadas, na prática o valor do frete corresponde unicamente às notas fiscais
de venda.
Diz também não haver motivos para a glosa do crédito quando as notas fiscais
vinculadas digam respeito à operação fiscal de "Remessa por Conta e Ordem de
Terceiros em Venda à Ordem ou Armazém Geral", pois tais operações
correspondem a uma remessa de mercadoria por determinado estabelecimento,
cuja venda foi efetuada anteriormente por outro estabelecimento da empresa.
Alega que quando se trata de frete sobre remessa e retorno de mercadorias para
armazenagem em depósito de terceiros, a glosa do crédito também é indevida,
pois nesse caso o custo do frete constitui despesa de armazenagem da produção,
ou seja, o valor do frete relativo à remessa e retorno do produto integra o custo
de armazenagem.
Entende, por fim, que, no caso do frete relativo à remessa de mercadoria para
industrialização, também não há impedimento ao crédito, pois nessa hipótese
trata-se de serviço utilizado como insumo, situação em que é legítimo o direito ao
crédito.
Informa que para demonstrar as operações realizadas e comprovar as alegações,
a recorrente acosta no Anexo XXIV.1, amostragem dos conhecimentos de frete e
as respectivas notas fiscais transportadas e a eles vinculadas.
No que tange à "glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do ativo
imobilizado - Anexo V", relata que a fiscalização realizou diversas glosas (Anexo V)
sob as seguintes justificativas:
•glosa de créditos de bens que não são utilizados na produção de mercadorias
destinados à venda;
•glosa de créditos de bens importados;
•itens sem informações necessárias à verificação do crédito; e •encargos de
depreciação de suínos reprodutores "em desacordo com a IN/SRF 162/1998, ou
amparado por laudo técnico inidôneo".
Fl. 9311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
16
Entende que as glosas estão equivocadas, uma vez que a fiscalização aplica o
conceito restritivo de insumos. Apresenta, a fim de demonstrar a pertinência dos
bens com o processo produtivo, o Anexo XXV. Diz que selecionou alguns dos bens
glosados, em relação aos quais carreia aos autos a nota fiscal relativa à aquisição,
o razão contábil que demonstra o registro do bem em conta do ativo imobilizado,
e, laudo técnico detalhando a finalidade do bem e a sua utilização no processo
produtivo.
Aduz que, igualmente, é indevida a glosa do crédito sobre os encargos de
depreciação relativos a bens importados. Alega ser incorreto afirmar que o direito
ao crédito se aplica exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país, pois a Lei n° 10.865/2004 é clara em autorizar o
crédito também sobre os bens importados. Argumenta que o despacho decisório
recorrido nega vigência às disposições contidas no inciso V do art. 15 da Lei n°
10.865/2004, razão pela qual merece ser prontamente reformado e reconhecer o
crédito sobre os documentos constantes no Anexo C.
Em relação aos itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal",
"nome do fornecedor" e "CNPJ do fornecedor", afirma que os bens em questão
são compostos por mais de um documento fiscal, tendo apresentado à autoridade
fiscal a composição detalhada dos respectivos bens. Reclama que a autoridade
fiscal se limitou à análise de apenas parte da informação apresentada, sob o
pretexto de, por falta de informações, glosar o crédito. Apresenta no Anexo XXVI
a relação detalhada dos bens adquiridos e que têm origem em mais de um
documento fiscal. Aduz que tal relatório permite identificar todas as informações
relevantes para legitimar o crédito pleiteado.
Requer, por fim, a reversão das glosas relativas aos encargos de depreciação dos
suínos reprodutores, conforme valores indicados no Anexo XXVII. Diz que se
creditou de PIS/Pasep e de Cofins sobre a depreciação de "Suínos Reprodutores",
cujo encargo foi calculado a uma taxa anual de 40%, que tem amparo em laudo
técnico, segundo o qual, a vida útil dos "suínos reprodutores" é de 30 meses.
Assevera que a taxa de depreciação diferente daquelas estabelecidas pela RFB
tem amparo legal no §1° do art. 310 do RIR/99, razão pela qual não pode se falar
em contrariedade com a Instrução Normativa SRF n° 162/1998. Argumenta,
outrossim, que ainda que o laudo técnico não atendesse aos requisitos
estabelecidos, no mínimo, deveria ter sido aplicada a taxa de 20% ao ano, nos
termos do contido no art. 1° da IN n° 162/1998, fato que não ocorreu, visto que a
fiscalização simplesmente excluiu os bens da base de créditos do período.
No tópico "glosa de encargos de amortização de edificações e benfeitorias - Anexo
VI", informa que a fiscalização glosou créditos nesta rubrica sob a justifica de que
as planilhas demonstrativas do créditos eram incompletas em diversas
informações. Esclarece que as edificações e benfeitorias realizadas, regra geral,
são operações que envolvem diversos documentos fiscais, já que são compostas
por um conjunto de aquisições de bens e serviços. Diz que uma edificação ou
Fl. 9312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
17
benfeitoria leva tempo para ser construída e nelas são empregados vários
materiais que são adquiridos de diversos fornecedores e que enquanto a
edificação ou a benfeitoria estiver na fase de construção, todos os gastos com
materiais, mão de obra, serviços em geral, encargos tributários, etc., são
registrados em conta específica pertencente ao grupo "obras em andamento" do
"ativo imobilizado". Expõe que ao fim da obra apura-se o custo da mesma, valor
que é transferido para conta do ativo imobilizado e constitui o valor do bem a ser
incorporado ao imobilizado da empresa. Aduz que, desse modo, é natural que o
custo de uma edificação ou benfeitoria é composto por "diversas notas fiscais"
relativas a todos os materiais empregados, assim como os materiais podem ter
sido adquiridos de "diversos fornecedores". Entende que tal circunstância, no
entanto, não inviabiliza a verificação dos documentos que deram origem a
determinado item do imobilizado. Traz aos autos o Anexo XXVIII, a fim legitimar o
crédito pleiteado.
No tópico "Glosa de Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais", aduz que
adotou o critério de alocar tais créditos na proporção das receitas tributadas, não
tributadas no mercado interno e de exportação. Diz que, diante da inexistência de
previsão legal para o ressarcimento desse crédito, o mesmo não foi incluído no
PER. Esclarece que a autoridade fiscal alocou o valor integral na coluna
correspondente à receita tributada no mercado interno. Reclama que, embora o
procedimento adotado pela fiscalização não interfira no valor do presente
processo, tal realocação tem relevância na medida em que altera suas
informações no banco de dados da RFB. Diz que, embora não haja previsão para o
ressarcimento desse crédito, nada impede que no futuro esse empecilho seja
removido. Alega que o procedimento fiscal contraria as disposições da legislação,
no que toca à obrigatoriedade de aplicação de algum método de rateio. Disserta
sobre o método do rateio proporcional. Destaca que a autoridade fiscal adotou
critério próprio e subjetivo. Entende que não merece prosperar o critério de
rateio dos créditos adotado pela autoridade fiscal, posto que é ilegal.
Relativamente ao "percentual da alíquota do credito presumido sobre a aquisição
de suínos, leitões, aves para abate, insumos de origem vegetal e lenha", aduz que
calculou o referido crédito com base no percentual de 60% sobre as alíquotas do
PIS/Cofins, mas que fiscalização entendeu que o percentual é de 35%, glosando a
diferença de valores. Explica que os insumos adquiridos são suínos, aves, milho e
lenha, os quais são empregados na produção de mercadorias de origem animal
classificados nos capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16
(embutidos) e que, para tais produtos, o crédito presumido é de 60%. Assevera
que se o §10 do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 determina que, para efeitos de
interpretação do §3°, o direito ao crédito no percentual de 60% abrange os
insumos aplicados nos produtos ali referidos, de modo que a glosa realizada
representa insubordinação à lei. Aduz que, mesmo se entendesse que o § 10 da
lei não tem caráter interpretativo, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
Fl. 9313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
18
pelo menos em relação às aquisições de suíno padrão, leitões para terminação e
aves para abate o percentual estabelecido é de 60% sobre o valor da aquisição.
No que se refere ao "crédito presumido sobre as aquisições de milho inteiro e
quebrado", requer, de igual modo, que seja reconhecido o direito ao crédito
presumido tendo por base a alíquota de 60%, em razão de que tais insumos são
destinados à alimentação de aves e suínos.
Aduz que o mesmo deve se dizer em relação à aquisição de lenha, que é utilizada
como combustível no processo de fabricação dos produtos derivados de suínos e
aves.
Destaca, ainda, que há erros no cálculo desenvolvido para a determinação do
limite de crédito passível de utilização. Diz que, pelo que pôde compreender do
"Demonstrativo de Apuração de Créditos PIS/Cofins" feito pela fiscalização, que, a
pretexto de aplicar a limitação na utilização do crédito presumido prevista no art.
9° da Lei n° 11.051/2004, simplesmente desprezou o saldo do crédito presumido
da contribuição acumulado em períodos anteriores. Alega que a disposição é
clara, no sentido de que a limitação no cálculo do crédito presumido previsto se
aplica exclusivamente aos bens recebidos de cooperados, de modo que os
créditos de bens adquiridos de não cooperados (terceiros) não possuem a
limitação no cálculo do crédito presumido. Explica que adquiriu bens de
cooperados e de não cooperados, conforme arquivo digital disponibilizado à
fiscalização, mas que esta aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, o
que contraria a lei. Pede a revisão do cálculo da limitação do crédito presumido
agroindustrial efetuado, quer pelo fato de ter incluído no cálculo do limite
aquisições de não cooperados, quer pelo fato de ter considerado outras exclusões
que não as previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
Por fim, requer a retificação dos critérios de utilização do saldo de créditos.
Solicita que se utilize, primeiramente, para abater o débito devido do mês, os
créditos não ressarcíveis e, remanescendo débito, os créditos ressarcíveis. Aduz
que a autoridade fiscal não observou tal seqüência, que seria a mais correta e
justa.
No que concerne à "glosa de créditos de PIS/Cofins incidente sobre insumos
importados - Anexo VII", aduz que, em se tratando de máquinas, equipamentos e
outros bens utilizados na produção de bens destinados à venda, há de se
considerar todos os bens utilizados de forma direta e indireta no processo
produtivo. Requer a reversão das glosas pelos motivos já expostos em relação ao
conceito de insumos. Traz aos autos o Anexo XXIX, o qual contém relação dos
bens glosados, demonstrando que se trata de partes e peças utilizadas na
manutenção de máquinas dos setores produtivos.
No que toca ao "recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não
tributadas do mercado interno - desconsideração das exclusões da base de cálculo
do PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente as receitas não
tributadas", diz que a fiscalização entendeu de forma equivocada a Solução de
Fl. 9314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
19
Consulta n° 46, de 8 de março de 2013. Esclarece que questionou se a exclusão da
base de cálculo mencionada no art. 11 da IN SRF n° 635/2006 permitiria a
manutenção dos créditos e seu aproveitamento na forma de ressarcimento,
tendo a RFB assim se manifestado:
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à interessada que os
ajustes de base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no
art. 11, II e V, da IN SRF n° 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos
porventura apurados na forma do art. 3a, II da Lei n° 10.637, de 2002 e no art. 3°
da Lei n° 10.833, de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei n° 11.033, de
2004.
Diz que retificou o PER, alterando os índices do rateio proporcional ao alocar as
exclusões da base de cálculo realizadas nos termos do art. 11, II e V, da IN SRF n°
635 de 2006 na classificação de "Receitas Não Tributadas no Mercado Interno",
mas que a fiscalização efetuou a glosa dos créditos apurados em razão desta
proporcionalização.
Entende que, embora a Solução de Consulta n° 46/2012 não faça menção à
aplicação do art. 16 da Lei n° 11.116/2005, acatou o enquadramento de tais
créditos no art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e, por consequência, confirmou
tacitamente aquilo que a redação do art. 16 da Lei n° 11.116/2005 dispõe.
Explica que, assim, retificou o PER com a alteração da proporcionalização dos
créditos como consequência do aumento das receitas não tributadas, mas que foi
surpreendida pela glosa.
No tópico "Dos Laudos Técnicos", informa que trouxe aos autos diversos laudos
que descreve seus processos industriais, a fim de fornecer subsídios sobre a forma
como são empregados os diversos materiais que foram objeto de glosa.
Por fim, pede a atualização do crédito pela Selic, com base no § 4° do art. 39 da
Lei n° 9.250/1995.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011 NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Fl. 9315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
20
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.°
5/2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento
relativo às suas aquisições.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção e para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados
insumos, gerando créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens
para revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇAO É vedada a venda com suspensão
do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que produzam mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no
caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão
sujeitos à alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do
fornecedor, revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens se
esses forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem
incorporadas ao ativo imobilizado e se estiverem diretamente associadas ao
processo produtivo de bens destinados à venda ou à produção de serviços.
CRÉDITO. FRETES.
Fl. 9316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
21
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep devida.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na
sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao
crédito básico.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as
agroindústrias têm direito, prevista no art. 8°, § 3°, da Lei n° 10.925, de 2004, é
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
RECALCULO. RATEIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
NO
CÁLCULO DO PERCENTUAL
CORRESPONDENTE
ÀS
RECEITAS
NÃO
TRIBUTADAS.
A proporcionalização das receitas realizada pela contribuinte, atribuindo às
receitas excluídas da base de cálculo o caráter de não tributadas no mercado
interno, com vistas a tornar ressarcível o que não era, não está correto, uma vez
que a exclusão de itens da base de cálculo não altera a Processo
10925.901583/2014-23 Acórdão n.° 06-65.830 DRJ/CTA Fis. 3 natureza contábil
da receita bruta decorrente da venda de bens e serviços, ou seja, o fato de serem
receitas tributadas no mercado interno.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2011
a
31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
Fl. 9317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
22
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs
o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas
argumentações.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 27 de setembro de 2022, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se
encontrava maduro para julgamento pois necessitava que a autoridade
preparadora intimasse o contribuinte a esclarecer alguns questionamentos postos
pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os dispêndios considerados
como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifestou-se sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu dar provimento parcial ao
recurso para reverter algumas glosas, conforme a ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA
E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de
produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para
revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não
associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA DE
ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 9318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
23
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e conservação do
produto durante o transporte, como plástico, papelão e filmes stretch,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em vista dos requisitos da
essencialidade ou relevância e especificidade desse ramo de atividade.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES. CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
METIONINA DL HIDROXI ANALOGO. NÃO SUJEIÇÃO À REDUÇÃO A ZERO DAS
ALÍQUOTAS DA COFINS-IMPORTAÇÃO E DO PIS-IMPORTAÇÃO.
O produto Metionina DL Hidroxi Análogo não se encontra elencado no Anexo I do
Decreto no 6.426/2008, em vista do que não se submete à redução a zero das
alíquotas previstas para a COFINS-Importação e o PIS-Importação.
ROYALTIES.
GENÉTICA
ANIMAL.
PAGAMENTO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties, para utilização na
produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às pessoas
jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS COM SUSPENSÃO .
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos adquiridos com suspensão das
contribuições geram direito a crédito para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO
IMOBILIZADO.
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua vinculação ao
processo produtivo para enquadre-se como insumo.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%. SUÍNOS. AVES.
MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
Fl. 9319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
24
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. CRÉDITO DIFERIDO.
VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO. GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a Fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as
sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA 46/2012. TIPO DE CREDITAMENTO. NATUREZA DA AQUISIÇÃO.
Não há nem mesmo uma vírgula na SC 46/2012 (que equiparou as exclusões da
base de cálculo da COFINS a uma isenção) acerca do tipo de crédito a compensar;
há, sim, permissão ao creditamento, agora a forma da compensação (se o crédito
é dedutível no mês, no trimestre, compensável ou ressarcível) vai depender,
evidentemente, da natureza do crédito (presumido, básico, presumido ressarcível,
básico não ressarcível, etc).
TAXA
SELIC.
CORREÇÃO.
RESSARCIMENTO
PIS/COFINS.
NOTA
CODAR
22/2021.POSSIBILIDADE Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de
IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada
pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros
compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve supostos vícios de de contradição com relação ao tópico
“Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo Imobilizado. Documentos Relacionados no
Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal) “ e de omissão no tocante ao tópico “Glosa de
Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas”, que foram admitidos na análise da
admissibilidade do recurso. As demais temáticas foram inadmitidas.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 9320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
25
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.116 do Novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria supostos vícios de de contradição com relação ao tópico “Encargos de
Depreciação e Amortização do Ativo Imobilizado. Documentos Relacionados no Anexo V (Item
2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal)“ e omissão no tocante ao tópico “Glosa de Aquisições de
Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas”.
Passa-se à análise dos vícios alegados.

Contradição. Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo Imobilizado. Documentos
Relacionados no Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal)
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
I.4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo
Imobilizado - Documentos Relacionados no Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20, do
Relatório Fiscal):
No tocante aos encargos de depreciação e amortização do ativo imobilizado, na
parte que dispõe sobre a "glosa de créditos de bens que não são utilizados na
produção de mercadorias destinados à venda" a decisão embargada dispôs que:
No que concerne a primeira glosa, a recorrente se defende afirmando que a
fiscalização e a DRJ levaram em conta o conceito restritivo de insumo previsto no
art. 8°, § 4°, inciso I, alínea "a" da IN/SRF n^ 404/2004, considerando como
geradores de crédito, exclusivamente, os itens que têm contato direto com o
produto fabricado, ou que o integram fisicamente.
Ocorre que a glosa operada pela fiscal nesse tópico não diz respeito ao conceito
de insumo, mas sim se o bem está apto a gerar crédito por meio da depreciação,
no caso de ser utilizado no setor produtivo.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que prevê o cálculo de créditos de PIS e
COFINS sobre encargos de depreciação:
(... )
Fl. 9321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
26
Observa-se pela legislação transcrita que os bens que podem gerar créditos de
depreciação precisam ser utilizados na produção de bens ou à prestação de
serviços.
Conforme consta no relatório fiscal a recorrente calculou créditos sobre bens
(bens móveis e utensílios, máquinas e equipamentos)que não são utilizados no
processo produtivo, a exemplo de: aerador, amarradeira, analisador de atividades
da água, antena parabólica, aparelho de solda, armário para vestiário, armário em
aço, arqueadeira, arquivo de aço, balança, balcão, bancada, bebedouro, bomba
diversas, cadeira, calha, câmera digital, carrinho em aço, carro hidráulico,
climatizador, complemento de valor, compressor, computador, contrasete,
despesas de importação, detector de metais, elevador Becker, elevador de
canecas, empilhadeira, envolvedora de pallets, estação de trabalho, estante,
esteira, estrutura metálica, exaustor, evaporador de teto, gaiola, gaveteiro,
lavador de botas, licença de uso, lixeira, máquina de colar e grampear, máquina
de lavar louças, máquina de limpeza, máquina embaladora, mesa, monitor de
vídeo, nivelador hidráulico de doca, nobreak, porta, prateleira, rosca
transportadora, saveiro, seladora, sistema de armazenagem, transformador,
transpaleteira, ventilador, entre outros.
Como se vê, tais bens, em sua maioria constituído de móveis e utensílios, não têm
a sua utilização no setor produtivo da empresa, tais como armários, arquivos de
aço, estação de trabalho, estante, etc. Da mesma forma, tem-se maquinas e
equipamentos que não tem utilização no processo produtivo, tais como:
transformador, antena parabólica, aparelho de solda, câmera digita, etc.
No entanto, tendo em vista o laudo técnico trazido pela recorrente no seu
recurso, no qual se demonstra a utilização do bem no processo produtivo da
empresa, entendo que os seguintes bens e seus semelhantes devem ser
considerados aptos a gerar crédito de PIS e COFINS: Bem n° 44240 Estrutura Em
Aço Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 Mesa em U em Aço Inox
med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para Monoblocos, Bem n° 44173
Aerador De Fluxo Ascendentes Motor 25,0 cv Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem
n° 42463 Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço Inox, Bem n° 56918 Confecção De
Base Em Concreto Para Instalação Da Maquina Cubetiadeira, Bem n° 59773 Pá
Carregadeira Marca New Holland Modelo 12b Com 88 Cv, Bem n° 59789 Balança
Eletrônica mod. B, c/ Plataforma Pesagem BI4030-18kg c/ PB450(2008) Marca
Alfa, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em
Pó, o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor
Eberle 1/2cv, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De
Leite Em Pó, Bem n° 51599 - Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem
n° 49152 - Gaiolas de Congelamento Med. 1000 x 1200 x 2000 mm.
Quanto aos demais bens, a recorrente não trouxe maiores informações, quanto a
utilização de cada bem, que pudessem vinculá-los exclusivamente ao seu
processo produtivo e infirmar as conclusões da fiscalização.
Fl. 9322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
27
(... )
Inicialmente, cabe destacar que o acórdão recorrido negou o creditamento sobre
alguns bens sob o pretexto de serem enquadrados como móveis e utensílios ou
máquinas e equipamentos que não tem utilização no processo produtivo. Nota-se
do voto condutor que "licença de uso de software" está elencada no rol desses
bens, contudo, não pode ser enquadrada como tal.
(...)
Ademais, tem-se do acórdão embargado, questão de nítida contradição.
Inicialmente, ao elencar o rol exemplificativo de itens glosados, elenca bens
como: lavador de botas, máquina de colar e grampear, máquina embaladora,
mesa, ventilador, e acrescenta a expressão "entre outros".
Ato seguinte, ao mencionar bens que entende fazer parte do processo produtivo
e por isso geram créditos de PIS/Pasep e Cofins, menciona, entre outros, tais
bens: Bem n° 52265 Mesa em U em Aço Inox med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm
c/ Suporte Para Monoblocos; Bem n° 42463 Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço
Inox; Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em
Pó; o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor
Eberle 1/2cv; Bem n° 51599 - Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010. Além
disso, acrescenta a expressão "e seus semelhantes" para reverter tais glosas.
Diante disso, observa-se uma clara contradição nas argumentações apresentadas
no voto condutor. O mesmo bem foi inicialmente listado entre os itens que não se
enquadram no processo produtivo, justificando a aplicação da glosa. No entanto,
posteriormente, o mesmo bem passou a constar entre os itens considerados
como integrantes do processo produtivo, o que resultou na reversão da glosa.
Essa incoerência compromete a consistência da análise e gera dúvidas quanto aos
critérios adotados.
(...)
Portanto, devem ser providos os presentes Embargos saneamento de tais
omissões citadas.
Da leitura do acórdão embargado, observa-se de fato uma aparente contradição
que necessita ser esclarecida, como passo a explicar.
Como se observa na fundamentação da decisão do acórdão recorrido, trata-se de
lista de bens em situações distintas. A primeira lista de bens trata daqueles que claramente não
são utilizados no processo produtivo e que a recorrente não trouxe qualquer prova em contrário
para infirmar tal afirmação. Já na segunda lista de bens foram admitidos créditos para os bens nos
quais a recorrente trouxe prova da sua utilização no processo produtivo, qual seja, laudo técnico
explicando a utilização do bem no processo produtivo.
Embora, por vezes, constem bens com descrição parecida entre as duas listas
citados pela recorrente - a exemplo de lavador de botas, máquina de colar e grampear, máquina
Fl. 9323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
28
embaladora, mesa, ventilador - só foram admitidos créditos daqueles bens comprovadamente
utilizados no processo produtivo, descritos no laudo técnico, como se extrai no seguinte trecho do
acórdão:
No entanto, tendo em vista o laudo técnico trazido pela recorrente no seu
recurso, no qual se demonstra a utilização do bem no processo produtivo da
empresa, entendo que os seguintes bens e seus semelhantes devem ser
considerados aptos a gerar crédito de PIS e COFINS: Bem n° 44240 Estrutura Em
Aço Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 Mesa em U em Aço Inox
med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para Monoblocos, Bem n° 44173
Aerador De Fluxo Ascendentes Motor 25,0 cv Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem
n° 42463 Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço Inox, Bem n° 56918 Confecção De
Base Em Concreto Para Instalação Da Maquina Cubetiadeira, Bem n° 59773 Pá
Carregadeira Marca New Holland Modelo 12b Com 88 Cv, Bem n° 59789 Balança
Eletrônica mod. B, c/ Plataforma Pesagem BI4030-18kg c/ PB450(2008) Marca
Alfa, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em
Pó, o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor
Eberle 1/2cv, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De
Leite Em Pó, Bem n° 51599 - Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem
n° 49152 - Gaiolas de Congelamento Med. 1000 x 1200 x 2000 mm.
Quanto aos demais bens, a recorrente não trouxe maiores informações, quanto
a utilização de cada bem, que pudessem vinculá-los exclusivamente ao seu
processo produtivo e infirmar as conclusões da fiscalização.
(negritos nossos)
Desta feita, acolhe-se os embargos para esclarecer a suposta contradição constante
no acórdão recorrido sobre a temática ora analisada, sem efeitos infringentes, devendo ser
mantida a decisão recorrida para reconhecer a reversão do crédito apenas nos bens listados e
semelhantes comprovadamente utilizados no processo produtivo por meio de laudo técnico.

Omissão Quanto à Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas
Valho-me da exposição contida no despacho de admissibilidade sobre o tema
supostamente omitido:
Reproduz-se o argumento:
Fl. 5.796:
I.6. OMISSÃO - Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas:
Sobre a glosa de aquisição de produto de cooperado pessoa jurídica, a decisão
embargada entendeu por:
Fl. 9324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
29
Conforme o despacho decisório, Item 6, p. 16, a fiscalização glosou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a aquisições de bens utilizados
como insumos, oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Segundo o despacho decisório, a glosa se deu sob o fundamento de que, nos
termos dos incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006, seria vedado o crédito
em relação a bens para revenda e de bens utilizados como insumo na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de cooperados.
A DRJ recorrida manteve a glosa do crédito sob a alegação de que não há amparo
na legislação para credito sobre as aquisições para a revenda e bens utilizados
como insumos oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A matéria aqui tratada neste tópico tem similaridade fática e jurídica com aquela
discutida no tópico, devendo ser utilizados os mesmos fundamentos lá
explicitados, a fim de evitar repetições.
Desta feita, mantém-se a glosa.
Contudo, ao verificar as alegações da embargante dispostas em sede de Recurso
Voluntário, é nítido que diversos de seus argumentos não foram analisados pela
autoridade julgadora.
Veja-se trecho disposto no Recurso Voluntário:
Conforme o despacho decisório, Item 6, p. 16, a fiscalização glosou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a aquisições de bens
utilizados como insumos, oriundos de cooperados pessoas jurídicas. Segundo o
despacho decisório, a glosa se deu sob o fundamento de que, nos termos dos
incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006, seria vedado o crédito em relação
a bens para revenda e de bens utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de cooperados.
A DRJ recorrida manteve a glosa do crédito sob a alegação de que "não há prova
nos autos de que houve o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins na saída da
empresa cooperada. Além disso, não haveria provas de que os produtos
adquiridos não se enquadrariam no conceito de insumos na produção de carnes
e lácteos. Por fim, arremata dizendo que, por não haver prova nos autos no
sentido de que os produtos adquiridos são insumos do processo produtivo, nem
mesmo o crédito presumido de que trata o art. 26, da IN/SRF n° 635, de 2006
poderia ser deferido.",
(grifos nossos)
Desde já, observa-se que a motivação para a glosa apresentada no Despacho
Decisório diverge completamente daquela constante no Acórdão proferido pela
DRJ. Tal inconsistência, por si só, compromete a coerência da fundamentação
administrativa.
Ademais, a Contribuinte destacou no Recurso Voluntário:
Fl. 9325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
30
A decisão recorrida, não se manifestou sobre esse ponto crucial da defesa,
preferiu ater-se a questões de prova ou a suposta ausência destas nos autos, para
justificar a manutenção da glosa do crédito sobre a aquisição de insumos de
sociedades cooperativas.
De fato, a questão de saber se houve, ou não, o pagamento das contribuições por
parte das cooperativas fornecedoras e se os bens adquiridos se enquadram, ou
não, na definição de insumo, não é objeto de discussão, pois não foram esses os
motivos apontados pela fiscalização para a glosa do crédito.
Trata-se, portanto, de matéria preclusa, merecendo o acórdão recorrido ser
reformado, para apreciar o mérito da questão posta nos autos, ou seja, saber se é
válida, ou não, vedação ao direito de crédito sobre bens utilizados como insumos
de produção adquiridos de cooperados.
(...)
Quanto à alegação da turma julgadora recorrida no sentido de que "não há prova
nos autos de que houve o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins na saída da
empresa cooperada", embora se trate de matéria alheia a discussão empreendida
nos autos, por cautela, é necessário dizer que tal argumentação não merece
acolhida, simplesmente, porque a legislação que rege a cobrança da Contribuição
ao PIS/Pasep e da Cofins, não exige que o adquirente faça prova acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, como condição para legitimar o desconto de
créditos no regime não cumulativo.
Ademais, como se demonstrou no Item do presente recurso, as sociedades
cooperativas são contribuintes das contribuições sociais em relevo, remarcando-
se que tal condição é expressada pelas disposições dos art. 1°, 2°, 4° e 6° da
própria IN/SRF n° 635/2006, já antes transcritos. Por conseguinte, se as
cooperativas são contribuintes das contribuições sociais, presume-se que as
mesmas efetuam, no tempo e modo devidos, o pagamento dos tributos, apurados
em decorrência dos fatos geradores tributários que realizarem.
Agora, se as cooperativas efetivamente pagaram as contribuições ou o quantum
por elas recolhido, não compete ao adquirente verificar. Muito menos, compete a
ele, a comprovação desse recolhimento, para que possa ter direito de crédito
sobre as aquisições.
É de se observar, ainda, que o adquirente não teria como exigir da cooperativa
fornecedora a comprovação do pagamento das contribuições sociais devidas
sobre determinadas vendas, tendo em vista que a apuração não é por operação, e
sim, sobre "o faturamento mensal, assim entendido como o total das receitas
aferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil" (art. I9 das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003).
Dito de outro modo, a recorrente não tem como exigir das cooperativas que lhe
fornecem bens para revenda ou insumos, a comprovação do pagamento das
contribuições sociais incidentes especificamente sobre as compras realizadas,
Fl. 9326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
31
simplesmente porque as sociedades cooperativas, assim como qualquer outra
sociedade, efetuam o recolhimento em guia única, conforme a sua apuração
mensal. Portanto, a exigência da comprovação de que "houve pagamento do
PIS/Pasep e da Cofins na saída da empresa cooperada" é, francamente,
despropositada e ilegal.
De igual modo, é totalmente infundada a alegação no sentido de que os
produtos listados não podem ser considerados insumos na produção de carnes
e lácteos e, de que não haveria prova nos autos de que os produtos sobre os
quais se requer a reversão das glosas, se enquadram na condição de insumos.
(grifos nossos)
Vale destacar que a decisão embargada, em nenhum momento, se manifestou
sobre a alegação de preclusão da matéria. Conforme sustentado, o acórdão da
DRJ deveria ter sido reformado para apreciar o mérito da controvérsia trazida
aos autos pela autoridade fiscal, única legítima para fazê-lo, qual seja: a
validade, ou não, da vedação ao aproveitamento de créditos referentes a bens
utilizados como insumos de produção adquiridos de cooperados.
Diante do silêncio da decisão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia,
impõe-se o saneamento da omissão.
Ademais, a decisão embargada permaneceu silente quanto à relevante alegação
de que a Recorrente não possui meios de exigir das cooperativas fornecedoras
de bens para revenda ou insumos a comprovação do pagamento das
contribuições sociais incidentes especificamente sobre cada operação de
compra.
Tal exigência é manifestamente desarrazoada e ilegal, uma vez que as sociedades
cooperativas, à semelhança de qualquer outra, realizam o recolhimento do
PIS/Pasep e da Cofins por meio de guia única, com base em sua apuração mensal.
Assim, exigir prova do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins vinculado à saída
específica da cooperada é medida absolutamente incompatível com o regime
legal vigente.
Diante da ausência de manifestação sobre esse ponto central, resta configurada
omissão a ser suprida.
Dessa forma, impõe-se o saneamento da omissão quanto à ausência de
enfrentamento dos argumentos trazidos pela Embargante. A completa ausência
de análise sobre tais pontos compromete a fundamentação do acórdão e
impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela
qual requer-se expressa manifestação sobre a matéria.
Com efeito, a matéria se revela ao menos obscura.
O Fisco aponta como fundamento da glosa a impossibilidade, na IN 635/2006,
art. 23, de apropriação de crédito nas aquisições, de fornecedores cooperativas,
Fl. 9327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
32
de bens para revenda e nas aquisições de cooperados pessoas jurídicas,
aduzindo ainda que o ato cooperativo não seria tributável.
A DRJ trata da matéria em duas partes. À fl. 3.039 e seguintes, trata de bens
para revenda adquiridas de cooperados, ratificando o entendimento do Fisco de
que a IN 635/2006, art. 23, incisos I e II somente permitiam o crédito quando a
aquisição para revenda fosse de não associados. Reforça também que não
haveria tributação, nos termos do art. 79 da Lei n° 5.764/71 - Política Nacional
de Cooperativismo. Aduz que poderia haver crédito presumido relativo a
aquisição de insumos para produção, mas não bens para revenda.
A partir das fls. 3.083, trata das aquisições de insumos de cooperados pessoas
jurídicas, que também estariam abarcados, segundo o Fisco, pelos incisos I e II
do art. 23 da IN 635/2006. O fundamento da DRJ, nesse caso específico, foi a
ausência de prova de que as operações teriam sido tributadas. A DRJ aduz ainda
que caberia o crédito presumido, se fossem comprovadas as normas de regência
do art. 26 da IN 635/2006.
A decisão embargada trata do tema no seguinte excerto:
Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas (P. 59-60,
Acórdão Recorrido)
Conforme o despacho decisório, Item 6, p. 16, a fiscalização glosou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a aquisições de bens
utilizados como insumos, oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Segundo o despacho decisório, a glosa se deu sob o fundamento de que, nos
termos dos incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006, seria vedado o crédito
em relação a bens para revenda e de bens utilizados como insumo na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de
cooperados.
A DRJ recorrida manteve a glosa do crédito sob a alegação de que não há
amparo na legislação para credito sobre as aquisições para a revenda e bens
utilizados como insumos oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A matéria aqui tratada neste tópico tem similaridade fática e jurídica com
aquela discutida no tópico "Glosa de Mercadorias Adquiridas de Cooperados",
devendo ser utilizados os mesmos fundamentos lá explicitados, a fim de evitar
repetições.
Desta feita, mantém-se a glosa.
Nesse ponto, cabe reconhecer alguma omissão, pois o acórdão embargado não
tratou da alegação, em Recurso Voluntário (fl. 3.196), de que os fundamentos da
DRJ (falta de prova de tributação e falta de prova de enquadramento dos itens
como insumos) seriam inovadores, ausentes dos fundamentos do Fisco.
Fl. 9328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
33
O acórdão embargado aprecia a matéria somente do ponto de vista do crédito
básico na aquisição (de cooperados PJ) de bens para revenda, não tratando
especificamente da aquisição (de cooperados PJ) de insumos para produção.
Trata-se de argumentos de defesa de legislação específica, portanto autônomos
em relação aos fundamentos adotados no acórdão embargado, relativos à
intributabilidade geral dos atos cooperativos, de modo que devem ser
apreciados.
(negritos nossos)
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não foi feita referência a
do crédito básico na aquisição (de cooperados PJ) de insumos para produção, uma vez que o item
aos qual se fez referência para fundamentação da decisão apenas tratava de aquisição (de
cooperados PJ) de bens para revenda.
A fim de sanar o vício de omissão, passa-se à análise do tema, que se assemelha
bastante com a fundamentação já utilizada quanto aos bens para revenda adquiridos de
cooperados pessoa jurídica, sobretudo com relação a definição dos atos cooperativos,
necessitando, entanto, de complementação quanto aos bens adquiridos como insumos.
Pela leitura do artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, conclui-se que não dá
direito a crédito a “aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”.
Nessa direção, há previsão legal de exclusão, da base de cálculo das contribuições,
das receitas pelos produtos entregues pelo associado à cooperativa, com base no art. 15, I, da MP
no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
(...)

Portanto, observa-se que a legislação não autoriza a apuração de créditos sobre
insumos adquiridos de cooperados.
Tal fundamento da vedação legal para creditamento sobre aquisições na revenda e
insumos de cooperados também foi o mesmo utilizado tanto no despacho decisório como no
acórdão da DRJ para negar o crédito.
A DRJ, apesar de não constar no pedido da recorrente, que tratou apenas de crédito
básico, ainda aventou a possibilidade de ser reconhecido o crédito presumido sobre essas
operações de aquisições de cooperados, na forma prevista no art. 26, da IN/SRF n° 635, de 2006,
Fl. 9329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901583/2014-23
34
mas que não havia provas nos autos de que a as mercadorias admitidas teriam sido utilizadas
como insumo do processo produtivo da empresa, posto que os produtos indicados no anexo
constante dos autos não se enquadram no conceito de insumos na produção de carnes e lácteos.
Cite-se, por exemplo, os seguintes produtos: rodo de madeira, vassouras, cera líquida, inseticidas,
lanterna, refil para rodo, foice, entre outros.
Tal fato de o julgador analisar outra possibilidade de crédito de forma incidental, ao
meu sentir, não constitui inovação à fundamentação do despacho decisório denegatório, isso
porque o fundamento principal utilizado para manter o conteúdo do despacho decisório foi o
mesmo utilizado pela fiscalização, qual seja, a existência de vedação na apuração de créditos nas
aquisições de mercadorias para revenda ou insumos de cooperados pessoas jurídicas.
Por fim, mantem-se a glosa operada pela Fiscalização, sendo desnecessária a
apreciação de outros temas constantes nos autos e suscitados pela recorrente, a exemplo de não
comprovação do pagamento das contribuições nas aquisições de cooperados pessoas jurídicas,
uma vez que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o Julgador não é obrigado a
apreciar todos os argumentos expostos pelas partes quando já existem elementos suficientes a
fundamentar sua decisão.
Dessa forma, deve-se acolher os embargos de declaração para sanar vício de
omissão quanto ao tema da aquisição (de cooperados PJ) de insumos para produção, sem efeitos
infringentes.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos para sanar
vício de contradição constante no acórdão recorrido sobre o tópico “Encargos de depreciação e
amortização do ativo imobilizado. Documentos relacionados no anexo V (Item 2.3.4, P.18-20 do
relatório fiscal)”, bem como para sanar o vício de omissão quanto ao tema da aquisição (de
cooperados pj) de insumos para produção, ambos sem efeitos infringentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 9330
DF CARF MF
Original